Tribunal: TCU
Processo: 042.679/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos em agência bancária, por meio de operações de crédito irregulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em razão de irregularidades de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, no âmbito da agência 268 - Viçosa do Ceará/CE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Juliana Oliveira Gaspar; 9.2. julgar irregulares as contas de Juliana Oliveira Gaspar, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, os recolhimentos das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 24/12/2019 10.000,00 Débito 24/12/2019 30.000,00 Débito 2/1/2020 5.000,00 Débito 15/1/2020 5.000,00 Débito 15/1/2020 10.000,00 Débito 15/1/2020 2.000,00 Débito 15/1/2020 25.000,00 Débito 16/1/2020 5.000,00 Débito 16/1/2020 15.000,00 Débito 16/1/2020 8.000,00 Débito 17/1/2020 10.000,00 Débito 23/1/2020 10.000,00 Débito 10/2/2020 25.000,00 Débito 12/2/2020 25.000,00 Débito 13/2/2020 149,52 Crédito 13/2/2020 313,73 Crédito 15/2/2020 90,12 Crédito 15/2/2020 180,65 Crédito 17/2/2020 60,05 Crédito 21/2/2020 18,20 Crédito 4/3/2020 14,42 Crédito 4/3/2020 0,29 Crédito 15/3/2020 247,43 Crédito 15/3/2020 147,95 Crédito 15/3/2020 41,37 Crédito 15/3/2020 82,74 Crédito 15/3/2020 380,77 Crédito 24/3/2020 524,19 Crédito 24/3/2020 0,13 Crédito 24/3/2020 10,47 Crédito 15/4/2020 115,97 Crédito 15/4/2020 33,14 Crédito 11/5/2020 1,28 Crédito 12/5/2020 64,41 Crédito 12/5/2020 0,07 Crédito 15/5/2020 14,73 Crédito 15/5/2020 303,03 Crédito 9.3. aplicar a Juliana Oliveira Gaspar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as irregularidades cometidas e inabilitar Juliana Oliveira Gaspar, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à Sra. Juliana Oliveira Gaspar; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.